Tribunal: TJSP
Processo: 2259151-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259151-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
ROSELENE APARECIDA RAMIRES e Paciente KAIO MURILLO MERCHEL
LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.914
HABEAS-CORPUS No 2259151-78.2020 Guarulhos
IMPETRANTE:
Roselene Aparecida Ramires
PACIENTE:
KAIO MURILLO MERCHEL LINO
A Dra. Roselene Aparecida Ramires, advogada,
impetrou a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Kaio Murillo Merchel Lino, aduzindo que está
ele sofrendo constrangimento ilegal por parte MM. Juiz de Direito
da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, eis que, preso em
flagrante, em 15 de março de 2020, por suposta prática de
homicídio qualificado, teve sua prisão convertida em preventiva,
em despacho fundamentado na gravidade abstrata do delito,
encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente data,
muito embora ausentes os requisitos da medida cautelar, ferindo-
se, assim, o princípio constitucional da presunção da inocência.
Sustenta a digna impetrante a ocorrência de excesso de
prazo para formação da culpa, vez que a instrução ainda não se
encerrou, sendo designada a audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento para o dia 15 de dezembro de 2020, na forma virtual.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls.01/07).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls.27/28.
As informações solicitadas encontram-se às fls.31/34.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em
Segundo Grau, em seu Parecer de fls.62/67, opinou pela
denegação do "writ".
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como cooatora, o ora paciente teve
convertida sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta
infração aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, e § 7o, inciso III,
todos do Código Penal.
Trata-se, o homicídio qualificado, de crime grave,
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno. Inviável, pois, a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios
de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in
dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não,
porém, ao decidir se decreta ou não a custódia preventiva"
RTJ 64/77; ainda, é do Superior Tribunal de Justiça a seguinte
conclusão: "A prisão preventiva não exige a mesma certeza
necessária à condenação, sendo suficientes indícios de autoria
e prova da existência do crime. O habeas corpus não comporta
dilação probatória, própria da instrução criminal"
RSTJ
126/379.
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
permanece a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso
concreto e decidir por conceder ou não a benesse.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito,
ao contrário do alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda
que de forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado
em indícios suficientes de autoria e prova da
existência do delito, a que se acresce a necessidade
de manter-se a ordem pública, descogita-se, no
caso, de constrangimento ilegal" (STJ - HC 32524/PR
- Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. -
j. 01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a
alegação de desrespeito ao princípio constitucional da presunção
de inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na
lição
do
ilustre
professor
JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, com suporte na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos
autoriza indiscriminadamente a liberdade provisória,
pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
1994).
A custódia cautelar do paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal, não se podendo arguir, ao menos
por ora, desproporcionalidade entre a medida adotada e eventual
futura decisão condenatória.
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo,
considerando-se as informações complementares obtidas no
"site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que inexiste a
hipótese, uma vez que não houve desídia do Juízo, estando a
ação penal desenvolvendo-se dentro da razoável normalidade.
Ante a impossibilidade da realização dos atos presenciais, em
decorrência da pandemia da "Covid-19, o Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Estado de São Paulo, através do Comunicado da Corregedoria
Geral de Justiça no 284/2020 e dos Provimentos no 2561/2020,
2554/2020 e 2557/2020, regulamentou a realização das
audiências virtuais no Estado de São Paulo. Atualmente, aguarda-
se a realização da audiência designada para o dia 15 de março
de 2021. Logo, o feito a que responde o paciente está correndo
normalmente, considerando-se a natureza e complexidade do
procedimento escalonado do Júri e o estado de calamidade
pública em que se encontra o país..
Além disso, cabe ressaltar que não se justifica fazer a
simples soma aritmética dos lapsos temporais, porque a duração
da instrução deve ser considerada sempre com relação às
peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio
da razoabilidade.
Ainda, na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, comentando o artigo 648, do Código de Processo
Penal:
“... não há constrangimento ilegal se o excesso de
prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes
processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259151-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
com vários réus, necessidade de expedição de
cartas
precatórias,
defensores
residentes
em
diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.).” (in
“Código de Processo Penal Interpretado”, 10a
edição, 2003, Editora Atlas, pág. 1710).
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, pois, o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator